Tribunal: STF
Processo: ARE 1489984
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Inicialmente, levanto o sobrestamento anteriormente determinado (eDOC 277) e passo a análise da controvérsia. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado este que deu parcial provimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa restou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. Utilização das faixas de domínio das rodovias estaduais por concessionária de serviços de eletricidade. Pretensão de uso a título gratuito, com base nos Decretos 84.398/80 e 86.859/82'. que regulamentaram o Código de Águas (art. 151). Inadmissibilidade. Cobrança autorizada pela Lei n° 8.987/95, que regula as concessões de serviço público. Recurso provido.” (eDOC 34) 



    No recurso extraordinário interposto ao Tribunal a quo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos artigos 2º, 5º, caput e inciso II; 21, XII, b; 22, IV e 175 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que:



    “[o] v. acórdão recorrido, ao afastar a incidência do Decreto 24.643/1934 (Código das Águas), regulamentado pelo Decreto n° 84.398/1980, permitiu, que houvesse a cobrança do uso do solo (faixa de domínio),e do espaço aéreo pela concessionária de rodovia estadual contra a Recorrente, concessionária de transmissão de energia elétrica. E, ao assim fazer, o r. acórdão utilizou como fundamento o art. 11, da Lei n° 8.987/95 que não contém qualquer permissão específica para que a concessionária de rodovia cobre pelo uso do solo. 



    Embora não haja inconstitucional idade, por si só, no art. 1 P da Lei n° 8.987/95, que permite ao Poder Público prever nó edital de licitação, em favor da concessionária, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias, com vistas a favorecer a modicidade tarifária.; sua interpretação deve se adequar ao disposto na Constituição Federal, impedindo-se. que se estabeleçam cobranças contra outras concessionárias de serviço público pelo uso do solo e do espaço aéreo (faixa de domínio das rodovias).” (eDOC 34, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 7 do STJ e 279 e 636 do STF, respectivamente (eDOCs 56 e 57).



    Quando do julgamento, o STJ deu provimento ao recurso especial da empresa para restabelecer a sentença e reconhecer a ilegalidade da cobrança de contraprestação em face da Concessionária de Serviço Público (eDOC 81).



    Não satisfeita, foi interposto agravo regimental pela Renovias Concessionária S/A. A decisão foi reconsiderada e deu-se provimento ao Recurso Especial da empresa concessionária, admitindo-se a cobrança de preço público pelo uso da faixa de domínio por outra concessionária (eDOC 113). Após oposição de embargos de declaração adequou-se a decisão para negar  provimento ao Recurso Especial, reconhecendo-se a possibilidade de cobrança pela utilização de faixa de domínio por concessionária de serviço público (eDOC 137). Na sequência, foi interposto agravo interno o qual teve seu parcial provimento, apenas para afastar a fixação dos honorários recursais determinada nos aclaratórios (eDOC 178).



    Opostos novos embargos, foram rejeitados (eDOC 210).



    Contra o acórdão do STJ, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário em que aponta ofensa aos artigos 5º, II; 21, XII, b; 22, IV e 175 da Constituição Federal. Alega ainda incidência do Tema 261 da sistemática da repercussão geral.



    Aduz-se, ademais, os mesmos argumentos apresentados no recurso junto ao Tribunal de origem no sentido de que “que é absolutamente vedada a cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público, quando a finalidade de seu uso for para linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionária de serviços públicos” (eDOC 225).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de trata-se de ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 247). 



    Tendo em vista que a matéria pendia de análise pelo Plenário no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo interno no RE 889.095, determinei o sobrestamento deste feito, o qual levanto nessa oportunidade. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece, atualmente, é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Eis o teor de referida ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021)



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 02.12.2021. INSTALAÇÃO DE POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE EMBARGADA ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de energia elétrica. 2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados desta Corte. 3. Improcede a alegada nulidade do acórdão recorrido, visto que não existe previsão no RISTF ou no Código de Processo Civil de sustentação oral em embargos de declaração em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.272.322-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.06.2022).



    Por oportuno, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.242.513-AgR-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.05.2022:



    “O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, impugnado por meio do recurso extraordinário, restou ementado nos seguintes termos: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES INSUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATRAVÉS DE RECENTE PRECEDENTE DA 1a. SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior ao julgar os EREsp. 985.695/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.12.2014, consolidou o entendimento sobre a aplicabilidade do art. 11, da Lei 8.987/95 que autoriza a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária, para passagem de linha de energia, no mesmo sentido da decisão agravada. 2. As demais alegações da Agravante não veicularam razões recursais suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. 3. Não está o julgador obrigado a rebater um a um os argumentos utilizados pela parte, conquanto que resolva a lide de maneira clara, suficiente e fundamentada com os elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. " (eDOC 16, p. 127)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apontou-se violação aos arts. 2º; 5º, II, LIV e LV; 18; 21, XII, "b"; 22, IV; e 175, I e III, do texto constitucional. (eDOC 17, p. 32 e 36)



    (...)



    Especificamente sobre o tema ora em julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em data recente, com o objetivo de agregar racionalidade para a prestação de atividades econômicas essenciais, declarou a inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que, invadindo a competência da União para legislar sobre energia elétrica, exigiam de concessionárias de energia elétrica pagamento pela utilização de faixas de domínio público e de áreas adjacentes a rodovias estaduais ou federais delegadas ao Estado-membro. Nesse sentido, destaco a seguinte ementa exemplar:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO DE ENERGIA DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL. (ADI 3763, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14-05- 2021)



    No mencionado julgamento, proferi voto destacando que, nesses casos, a legislação estadual compromete o delicado equilíbrio que deve existir entre os entes federativos, implicando: a) prejuízos para a sustentabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica; b) aumento não planejado do custo regulatório, à míngua de qualquer autorização do poder público concedente; c) pulverização desordenada de condicionamentos e restrições jurídicas em setor econômico que ostenta notas de essencialidade e universalidade; e d) criação de custos que fatalmente serão repassados aos usuários do serviço público, em detrimento do princípio da modicidade das tarifas. Por esses motivos e por enxergar a necessidade de garantir uma uniformidade de tratamento da questão relativa à distribuição e ao fornecimento do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, entendo ser imperiosa a reafirmação da competência da União para dispor sobre a matéria, prevista nos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal.”



    Desse modo, verifico que tanto a instância a quo quanto à instância especial decidiram a questão em desconformidade com precedentes firmados pela Corte.



    Ante o exposto, dou provimento aos recursos, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente